Tribunal: TJDFT
Processo: 0748789-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SOBRESTAMENTO. DECISÃO. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos (Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A sentença que delimita seu alcance objetivo e subjetivo não se enquadra como genérica.
3. A liquidação individual da sentença coletiva não está abarcada pela determinação de suspensão oriunda do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, que se aplica somente aos cumprimentos de sentença que suprimiram a etapa da liquidação quando essa se faz necessária.
4. Agravo de instrumento provido.